Tribunal: STJ
Processo: 2080979-46.2022.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RESP No 2087367 - SP (2023/0260557-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: AVANT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
SINTETICOS EIRELI
EMBARGADO
: AVANT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
SINTETICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: ITAQUA ARENAS REPRESENTACAO DE ARTEFATOS
PLASTICOS E METALICOS LTDA
EMBARGADO
: ITAQUA ARENAS REPRESENTACAO DE ARTEFATOS
PLASTICOS E METALICOS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO
: PLASTICOS ITAQUA PRODUTOS SINTETICOS EIRELI
EMBARGADO
: PLASTICOS ITAQUA PRODUTOS SINTETICOS LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARIA EDUARDA BEZERRA ZAMBON - RN020059
INTERES.
: NELSON GAREY
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela UNIÃO (Fazenda Nacional) contra
decisão que negou provimento a agravo interno, por ausência de adequada
comprovação de dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.043, § 4o,
do CPC e 266, § 4o, do RISTJ. A embargante alega contradição, pois teria juntado
ementa, relatório, voto e certidão de julgamento do acórdão paradigma, e omissão
quanto à violação do art. 10 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50425331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: ad2e4286-36d4-43ed-bb5d-1d8d19fd05da

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que negou
provimento ao agravo interno incorreu em contradição ou omissão ao exigir a
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma e o link direto (
), sem que tal
deeplink
exigência tenha sido previamente debatida entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
proferida, mas apenas à correção de vícios formais – omissão, contradição,
obscuridade ou erro material – conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada explicitou de maneira clara e fundamentada que a parte
embargante não comprovou adequadamente a divergência jurisprudencial, pois
deixou de apresentar o inteiro teor do acórdão paradigma e não indicou link
específico que permitisse acesso direto ao julgado, nos termos da jurisprudência
consolidada do STJ.
5. A exigência de juntada do inteiro teor ou link direto ao acórdão paradigma não
constitui inovação no julgamento, tampouco surpreende a parte, sendo requisito
técnico de admissibilidade expressamente previsto no art. 1.043, § 4o, do CPC e
reiteradamente reafirmado pela jurisprudência do STJ.
6. A alegação de afronta ao art. 10 do CPC não procede, pois não houve decisão
surpresa. A matéria sobre a instrução dos embargos de divergência com os
elementos necessários foi amplamente debatida na jurisprudência, e a parte
embargante teve oportunidade de se manifestar nos autos.
7. Não se verifica contradição, pois a decisão reconheceu que houve juntada de
documentos parciais, mas destacou a ausência do requisito formal essencial – o
inteiro teor ou o link direto ao acórdão paradigma –, motivo pelo qual o recurso foi
corretamente inadmitido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma ou de link específico que permita acesso direto ao julgado inviabiliza o
conhecimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 1.043, § 4o, do
CPC e da jurisprudência do STJ. 2. Não configura omissão ou contradição a
decisão que, fundamentadamente, indefere recurso por instrução deficiente, ainda
que tenha havido a juntada parcial de documentos. 3. A exigência de comprovação
técnica do dissídio jurisprudencial não constitui decisão surpresa, sendo tema
consolidado no STJ e de conhecimento das partes."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.043, § 4o; RISTJ, art.
266, § 4o.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
04/09/2025
10/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA50425331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: ad2e4286-36d4-43ed-bb5d-1d8d19fd05da

Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50425331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: ad2e4286-36d4-43ed-bb5d-1d8d19fd05da

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RESP No 2087367 - SP (2023/0260557-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: AVANT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
SINTETICOS EIRELI
EMBARGADO
: AVANT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
SINTETICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: ITAQUA ARENAS REPRESENTACAO DE ARTEFATOS
PLASTICOS E METALICOS LTDA
EMBARGADO
: ITAQUA ARENAS REPRESENTACAO DE ARTEFATOS
PLASTICOS E METALICOS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO
: PLASTICOS ITAQUA PRODUTOS SINTETICOS EIRELI
EMBARGADO
: PLASTICOS ITAQUA PRODUTOS SINTETICOS LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARIA EDUARDA BEZERRA ZAMBON - RN020059
INTERES.
: NELSON GAREY
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela UNIÃO (Fazenda Nacional) contra
decisão que negou provimento a agravo interno, por ausência de adequada
comprovação de dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.043, § 4o,
do CPC e 266, § 4o, do RISTJ. A embargante alega contradição, pois teria juntado
Documento eletrônico VDA48632468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:50:53
Código de Controle do Documento: 62c94059-c78c-452e-9b3d-57521fb07468

ementa, relatório, voto e certidão de julgamento do acórdão paradigma, e omissão
quanto à violação do art. 10 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que negou
provimento ao agravo interno incorreu em contradição ou omissão ao exigir a
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma e o link direto (
), sem que tal
deeplink
exigência tenha sido previamente debatida entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
proferida, mas apenas à correção de vícios formais – omissão, contradição,
obscuridade ou erro material – conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada explicitou de maneira clara e fundamentada que a parte
embargante não comprovou adequadamente a divergência jurisprudencial, pois
deixou de apresentar o inteiro teor do acórdão paradigma e não indicou link
específico que permitisse acesso direto ao julgado, nos termos da jurisprudência
consolidada do STJ.
5. A exigência de juntada do inteiro teor ou link direto ao acórdão paradigma não
constitui inovação no julgamento, tampouco surpreende a parte, sendo requisito
técnico de admissibilidade expressamente previsto no art. 1.043, § 4o, do CPC e
reiteradamente reafirmado pela jurisprudência do STJ.
6. A alegação de afronta ao art. 10 do CPC não procede, pois não houve decisão
surpresa. A matéria sobre a instrução dos embargos de divergência com os
elementos necessários foi amplamente debatida na jurisprudência, e a parte
embargante teve oportunidade de se manifestar nos autos.
7. Não se verifica contradição, pois a decisão reconheceu que houve juntada de
documentos parciais, mas destacou a ausência do requisito formal essencial – o
inteiro teor ou o link direto ao acórdão paradigma –, motivo pelo qual o recurso foi
corretamente inadmitido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA48632468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:50:53
Código de Controle do Documento: 62c94059-c78c-452e-9b3d-57521fb07468

Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma ou de link específico que permita acesso direto ao julgado inviabiliza o
conhecimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 1.043, § 4o, do
CPC e da jurisprudência do STJ. 2. Não configura omissão ou contradição a
decisão que, fundamentadamente, indefere recurso por instrução deficiente, ainda
que tenha havido a juntada parcial de documentos. 3. A exigência de comprovação
técnica do dissídio jurisprudencial não constitui decisão surpresa, sendo tema
consolidado no STJ e de conhecimento das partes."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.043, § 4o; RISTJ, art.
266, § 4o.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO (FAZENDA
NACIONAL) ao acórdão de fls. 870-874 que negou provimento ao agravo interno
nos embargos de declaração nos embargos de divergência em recurso especial,
fundamentando-se na ausência de comprovação adequada do dissídio
jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do
RISTJ, e rejeitou os embargos por ausência de vícios no julgado.
O acórdão foi assim ementado (fls. 870-872):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. STJ. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela UNIÃO (Fazenda Nacional) contra decisão
que negou provimento a agravo interno, por ausência de adequada comprovação de
dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, §
4o, do RISTJ. A embargante alega contradição, pois teria juntado ementa, relatório,
voto e certidão de julgamento do acórdão paradigma, e omissão quanto à violação
Documento eletrônico VDA48632468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:50:53
Código de Controle do Documento: 62c94059-c78c-452e-9b3d-57521fb07468

do art. 10 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que negou
provimento ao agravo interno incorreu em contradição ou omissão ao exigir a
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma e o link direto (deeplink), sem que tal
exigência tenha sido previamente debatida entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
proferida, mas apenas à correção de vícios formais – omissão, contradição,
obscuridade ou erro material – conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada explicitou de maneira clara e fundamentada que a parte
embargante não comprovou adequadamente a divergência jurisprudencial, pois
deixou de apresentar o inteiro teor do acórdão paradigma e não indicou link
específico que permitisse acesso direto ao julgado, nos termos da jurisprudência
consolidada do STJ.
5. A exigência de juntada do inteiro teor ou link direto ao acórdão paradigma não
constitui inovação no julgamento, tampouco surpreende a parte, sendo requisito
técnico de admissibilidade expressamente previsto no art. 1.043, § 4o, do CPC e
reiteradamente reafirmado pela jurisprudência do STJ.
6. A alegação de afronta ao art. 10 do CPC não procede, pois não houve decisão
surpresa. A matéria sobre a instrução dos embargos de divergência com os
elementos necessários foi amplamente debatida na jurisprudência, e a parte
embargante teve oportunidade de se manifestar nos autos.
7. Não se verifica contradição, pois a decisão reconheceu que houve juntada de
documentos parciais, mas destacou a ausência do requisito formal essencial – o
inteiro teor ou o link direto ao acórdão paradigma – motivo pelo qual o recurso foi
corretamente inadmitido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma
ou de link específico que permita acesso direto ao julgado inviabiliza o
conhecimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC
e da jurisprudência do STJ. 2. Não configura omissão ou contradição a decisão que,
fundamentadamente, indefere recurso por instrução deficiente, ainda que tenha
havido a juntada parcial de documentos. 3. A exigência de comprovação técnica do
dissídio jurisprudencial não constitui decisão surpresa, sendo tema consolidado no
STJ e de conhecimento das partes.

Em suas razões, a parte embargante sustenta contradição na decisão
embargada, pois afirma que a Fazenda Nacional juntou aos autos a ementa,
relatório, voto e certidão de julgamento do acórdão paradigma, mas negou
provimento ao agravo interno, desrespeitando os arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, §
Documento eletrônico VDA48632468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:50:53
Código de Controle do Documento: 62c94059-c78c-452e-9b3d-57521fb07468

4o, do RISTJ (fls. 881-882). Alega omissão quanto ao art. 10 do CPC, visto que a
decisão embargada se fundamentou em questão não submetida às partes, ao exigir
cumulativamente a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma e a indicação do
link específico, o que não foi considerado na decisão anterior (fls. 882-883).
Requer o provimento dos embargos de declaração para que outra decisão
seja proferida, com a eliminação do citado vício.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fls. 888-
893.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
A alegada contradição não se sustenta. O vício que autoriza o manejo
dos aclaratórios é aquele interno ao julgado, verificado entre a fundamentação e o
dispositivo, ou entre proposições da própria fundamentação, o que não ocorre na
espécie.
A exigência do inteiro teor do acórdão paradigma ou de um link
específico que permitisse acesso direto ao julgado não constitui, de modo algum,
uma inovação na decisão, mas sim um requisito técnico de admissibilidade dos
Embargos de Divergência, expressamente previsto no art. 1.043, § 4o, do CPC,
bem como no art. 266, § 4o, do RISTJ, e reiteradamente afirmado pela
jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA48632468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:50:53
Código de Controle do Documento: 62c94059-c78c-452e-9b3d-57521fb07468

A decisão embargada, ao reconhecer que, embora a União tenha juntado
aos autos a ementa, o relatório, o voto e a certidão de julgamento do acórdão
paradigma, não indicou o link específico para acesso direto ao inteiro teor do
julgado, não incorreu em qualquer contradição.
Ao contrário, sublinhou a insuficiência da documentação apresentada
para atender ao requisito formal essencial.
A juntada de partes do acórdão, sem a integralidade ou a acessibilidade
direta via link, não supre a necessidade de comprovação robusta da similitude
fática e do dissenso interpretativo.
A exigência legal permite que a comprovação se dê
pela juntada do
ou
inteiro teor
pela indicação de link direto, e o que a decisão embargada
ou
consignou foi a ausência de qualquer uma dessas formas
de
adequadas
comprovação, não uma exigência cumulativa inexistente.
Relativamente à arguição de
e violação do art. 10 do CPC, a
omissão
pretensão da embargante igualmente não prospera.
O princípio da não surpresa, erigido pelo art. 10 do Código de Processo
Civil, visa a garantir que as partes tenham prévia oportunidade de se manifestar
sobre fundamentos de fato ou de direito que possam ser utilizados pelo julgador na
formação de sua convicção, evitando-se decisões que peguem as partes
desprevenidas.
Contudo, a matéria concernente à correta instrução dos embargos de
divergência com os elementos necessários à comprovação do dissídio
jurisprudencial é tema amplamente debatido e consolidado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
A exigência de comprovação da divergência mediante a juntada do
inteiro teor do acórdão paradigma ou a indicação de link direto para sua consulta
não se configura como um fundamento novo ou surpreendente, sendo um
Documento eletrônico VDA48632468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:50:53
Código de Controle do Documento: 62c94059-c78c-452e-9b3d-57521fb07468

pressuposto processual de conhecimento notório e que a própria UNIÃO
(FAZENDA NACIONAL) teve plena oportunidade de abordar e cumprir ao longo
do trâmite processual, seja na interposição dos embargos de divergência, seja na
subsequente interposição do Agravo Interno.
A decisão não se baseou em questão não submetida ao debate prévio
entre as partes, mas sim aplicou entendimento consolidado desta Corte sobre um
requisito formal de admissibilidade recursal.
O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da
decisão que considerou deficiente a instrução de seus embargos de divergência,
buscando uma nova avaliação sobre a suficiência dos documentos por ela
apresentados. Tal pretensão é manifestamente incabível na via estreita dos
embargos de declaração.
A matéria foi exaustivamente debatida, e a insatisfação da parte com o
desfecho do julgamento não pode ser confundida com a existência de vício sanável
por meio de aclaratórios.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA48632468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:50:53
Código de Controle do Documento: 62c94059-c78c-452e-9b3d-57521fb07468

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 2.087.367 / SP
Número Registro: 2023/0260557-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021764720188260278
10031188420158260278
20809794620228260000
2080979462022826000050000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : AVANT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SINTETICOS
EIRELI
EMBARGADO : AVANT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SINTETICOS
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO : ITAQUA ARENAS REPRESENTACAO DE ARTEFATOS
PLASTICOS E METALICOS LTDA
EMBARGADO : ITAQUA ARENAS REPRESENTACAO DE ARTEFATOS
PLASTICOS E METALICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO : PLASTICOS ITAQUA PRODUTOS SINTETICOS EIRELI
EMBARGADO : PLASTICOS ITAQUA PRODUTOS SINTETICOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARIA EDUARDA BEZERRA ZAMBON - RN020059
INTERES.
: NELSON GAREY
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50399010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:56
Código de Controle do Documento: 067cbb69-6030-421f-b3c2-63d408422a91

EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : AVANT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SINTETICOS
EIRELI
EMBARGADO : AVANT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SINTETICOS
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO : ITAQUA ARENAS REPRESENTACAO DE ARTEFATOS
PLASTICOS E METALICOS LTDA
EMBARGADO : ITAQUA ARENAS REPRESENTACAO DE ARTEFATOS
PLASTICOS E METALICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO : PLASTICOS ITAQUA PRODUTOS SINTETICOS EIRELI
EMBARGADO : PLASTICOS ITAQUA PRODUTOS SINTETICOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARIA EDUARDA BEZERRA ZAMBON - RN020059
INTERES.
: NELSON GAREY
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:56
Código de Controle do Documento: 067cbb69-6030-421f-b3c2-63d408422a91